Tribunal: TJMT
Processo: 1076260-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076260-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE WELITON ALVES BATISTA - CPF: 045.075.031-08 (RECORRENTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1076260-81.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): JOSE WELITON ALVES BATISTA.

Recorrido(s): CAB PONTES E LACERDA LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, por ilegitimidade ativa do reclamante em ação que pleiteava indenização por danos morais e materiais em razão de suspensão indevida no fornecimento de água.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente possui legitimidade ativa para pleitear indenização, em nome próprio, relativamente a serviço de fornecimento de água contratado em nome de terceiro.

RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa é requisito indispensável à regularidade do processo, e o autor deve demonstrar ser titular do direito material discutido na demanda, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

O recorrente não comprovou vínculo jurídico com o imóvel afetado nem apresentou qualquer documento que atestasse sua relação locatícia, ou outra relação jurídica que justificasse sua legitimidade ativa.

Nos termos do ordenamento jurídico, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo autorização legal expressa, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece a ilegitimidade ativa em situações semelhantes, em que a unidade consumidora está em nome de terceiro estranho à lide, como demonstrado nos precedentes citados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade ativa é reconhecida quando o autor não comprova vínculo jurídico com o bem ou serviço discutido, sendo vedado pleitear em nome próprio direito alheio sem autorização legal.

Para a configuração da legitimidade ativa, é necessária a demonstração documental do vínculo jurídico pertinente ao objeto da lide.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, IV, e 46; CPC, arts. 18 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10433140272785001, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 21.02.2019; TJ-RS, AC no 70081029449, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276057426, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso IV, da Lei no. 9.099/95, em razão da ilegitimidade ativa do reclamante.

Em argumento recursal, o recorrente alega sua legitimidade ativa.

Ao final, requer seja declarada sua legitimidade ativa, julgando procedente o pedido formulado na inicial.

Em contrarrazões (ID 276057439), a recorrida rechaça fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme descrito na petição inicial, o reclamante teve o fornecimento de água suspenso em julho de 2024, em razão do não pagamento da fatura de maio de 2024, no valor de R$ 92,44 (noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Desse modo, realizou o pagamento da fatura naquela data. Porém, afirma que após uma análise minuciosa em seus comprovantes de pagamentos, observou que a fatura estava quitada muito antes de ocorrer a suspensão, ocorrendo o pagamento em duplicidade da referida fatura.

Pleiteia, portanto, a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso IV, da Lei no. 9.099/95, em razão da ilegitimidade ativa do reclamante, nos seguintes termos:

(...) Verifico que a parte autora é pessoa diversa da titular.

Nos termos do artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Dessa forma, o autor da presente ação não preenche os requisitos necessários para figurar como parte legítima no processo, uma vez que não é o titular do direito material (matrícula de água) e não há nos autos comprovação de vinculo.

Desta forma, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a ilegitimidade ativa da autora e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso IV, da Lei no. 9.099/95. (...) (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença não merece reforma.

Embora o reclamante alegue ser locatário do imóvel que teve o fornecimento de água interrompido, não restou comprovada a relação locatícia nos autos. O reclamante não apresentou qualquer documento (contrato de aluguel, declaração do proprietário, contas em seu nome vinculadas ao endereço, entre outros), inexistindo, assim, legitimidade ativa para pleitear compensação por danos morais, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Ressalta-se que o único documento que comprovaria seu endereço, é justamente uma conta de água em nome do Sr. Joaquim Domingos de Ávila (ID 276057411).

O Código de Processo Civil (CPC), de forma excepcional, admite a atuação em nome de terceiro apenas quando expressamente autorizado por lei, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO DÉBITO COBRADO PELA COPASA - PESSOA QUE NÃO É A RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO. - No ordenamento jurídico brasileiro, a ninguém é facultado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo se autorizado por lei, de forma que legitimidade para propor ação contra a COPASA, discutindo supostas irregularidades na cobrança da tarifa de esgoto, é da pessoa responsável pela unidade consumidora. (TJ-MG - AC: 10433140272785001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA PLEITEAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA POSSUIDORA DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO, NO CASO. A ré é prestadora de serviço público essencial à população, a qual paga tarifa de energia elétrica como remuneração pelo serviço prestado, sendo obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e, no caso, contínuo, com base no art. 22 do CDC. Hipótese em que o débito cobrado diz respeito a terceiro estranho à lide, descabendo aos autores pleitearem em nome próprio direito de terceiro declaração de inexigibilidade do débito. Relativamente ao pedido de restabelecimento de energia e de indenização por danos morais, cabe manter a ilegitimidade ativa das pessoas físicas constantes do polo ativo sendo parte legítima apenas a pessoa jurídica, visto que esta se encontra situada no imóvel onde está cadastrada a Unidade Consumidora, sendo a possuidora daquele. Caso em que o dano moral não restou comprovado, não sendo hipótese de dano moral in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081029449 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 15/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019) (grifei).

Assim, vê-se que a sentença prolatada em primeiro grau não merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025